Tribunal: TJSP
Processo: 2229075-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Executadas em recuperação judicial – Decisão que manteve o bloqueio via Sisbajud da conta da recuperanda – Ainda que se trate de crédito extraconcursal, cabe ao Juízo recuperacional a deliberação sobre a essencialidade dos valores constritos, conforme já decidido por esta Corte pelo julgamento do agravo de instrumento no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Executadas em recuperação judicial – Decisão que manteve o bloqueio via Sisbajud da conta da recuperanda – Ainda que se trate de crédito extraconcursal, cabe ao Juízo recuperacional a deliberação sobre a essencialidade dos valores constritos, conforme já decidido por esta Corte pelo julgamento do agravo de instrumento no 2084813-52.2025.8.26.0000 – Bloqueio que deve ser desconstituído – Novas medidas constritivas que devem ser objeto de consulta prévia ao juízo recuperacional – Observação referente a eventual reconhecimento de não-essencialidade do crédito perseguido – Decisão modificada – Recurso provido, com observação.